Tribunal: TJSP
Processo: 2157258-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade - Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida em relação aos embargos da agravante - Cessação do efeito suspensivo do agravo de instrumento é decorrência lógica do seu julgamento o e não precisava ser expressa no acórdão embargado, não havendo omissão a ser corrigida – Rejeição dos embargos declaratórios opostos por ambas as partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante/embargada DULCILENE OLIVEIRA
DA SILVA, é embargado/embargante RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A -
SHELL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44751
EDEC.No: 2157258-78.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara
EBTES. : Dulcilene Oliveira da Silva e Raizen Combustíveis S/A
Shell
EBDOS. : Os mesmos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
e obscuridade - Inocorrência
Matéria
suficientemente esclarecida em relação aos
embargos da agravante - Cessação do efeito
suspensivo do agravo de instrumento é
decorrência lógica do seu julgamento o e não
precisava ser expressa no acórdão embargado,
não havendo omissão a ser corrigida

Rejeição dos embargos declaratórios opostos
por ambas as partes.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as
partes contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela executada, sob a alegação de omissão e obscuridade.
Os embargos são tempestivos.
2. A executada-embargante alega haver vício no
acórdão embargado, pois não observou que a perícia considerou em sua
avaliação as vagas de garagem que não foram penhoradas. Alega,
portanto, que o valor da avaliação está errado.
Já o exequente-agravado sustenta, em seus embargos,
que o aresto foi omisso, pois deixou de revogar o efeito suspensivo
concedido no julgamento do recurso.
Subsiste o entendimento uniforme de que os
embargos de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do
julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
separadamente: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022, I, II e III do CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação
no julgado, os embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no
AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
Na realidade, os embargantes não apontaram
omissão, contradição, obscuridade, [ou erro material] no aresto passível
de serem sanadas pela via dos embargos declaratórios, mas sim tentaram
rediscutir suas razões.
Em embargos de declaração só se admitem as
alegações de obscuridade, contradição, omissão [ou erro material], não
se podendo, por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado. Mesmo com a finalidade de prequestionamento devem ser
observados os lindes traçados no artigo [1.022 do CPC/2015], não sendo
tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (cf. REsp. no 11.465-0-SP).
Em não havendo vícios no julgado e, não sendo
ofensa a artigos de lei uma das hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios, não houve afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
E estão claramente expressos na decisão embargada
os motivos que levaram a Turma Julgadora a negar provimento ao
agravo de instrumento e manter a decisão que rejeitou as impugnações à
avaliação do imóvel penhorado, analisando os critérios adotados pelo
perito em seu laudo, como se vê a fls. 775-780:
“2. É execução fundada em confissão de dívida, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
saldo devedor original era de R$ 334.199,55 (cf. fls. 1-4 dos autos de
origem).
Foi penhorado um imóvel residencial (apartamento
no 152, localizado no 15o andar do “Edifício Debret”, do Conjunto
Brasil Pitoresco, situado na Rua Manoel da Nóbrega, no 1240, Vila
Mariana, São Paulo) e o perito judicial o avaliou em R$ 1.350.000,00.
Tal estimativa, segundo a executada-agravante, é
inferior à de mercado, pois o perito: (i) aplicou deságio sem
justificativa; (ii) não explicou os critérios da fórmula que usou no
cálculo; (iii) descreveu superficialmente a localização do imóvel,
desconsiderando as características do condomínio que elevariam o seu
preço; (iv) não justificou porque razão qualificou de “regular” o estado
de conservação do bem; (v) não respondeu satisfatoriamente o quesito
referente ao número de pessoas que moram no imóvel; (vi) considerou
metragem menor para avaliação (124,470 m2 em vez de 147 m2).
Tais alegações, no entanto, não prosperam.
O emprego do deságio foi bem justificado pelo perito
a fl. 488 dos autos de origem: “será necessário o fator de deságio de
10% para cobrir eventuais super estimativas das ofertas e a natural
elasticidade dos negócios e também para corrigir o fato dos
apartamentos paradigmas estarem em melhor estado de conservação do
que o imóvel avaliando.”
Tal justificativa não contrariada com argumentos
técnicos é aceita, por ser do senso comum que os valores dos anúncios
em sites de vendas de imóveis são inseridos pelos próprios proprietários
e não retratam exatamente o real preço de mercado este é definido
por vendas consumadas, não por meras estimativas subjetivas daqueles
que pretendem vender os seus imóveis. Ou seja, nada indica que os
imóveis serão alienados necessariamente pelos valores anunciados por
seus proprietários.
A fórmula empregada nos cálculos do valor do
imóvel foi descrita no item 3.6., tendo o perito especificado os fatores ali
considerados e que obedecem as técnicas e recomendações da ABNT e
do IBAPE SP, sem que exista nos autos algum elemento informativo em
contrário (e de conteúdo técnico). O perito ainda reforçou, em seus
esclarecimentos, as informações sobre a aplicação daquele método (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
fl. 761 dos autos de origem):
“Para determinar o valor do imóvel o signatário
aplicou nos elementos e no imóvel avaliando as mesmas fórmulas e
fatores, por essa razão a remoção do valor de “0,5” dos cálculos
avaliatórios não trará alteração no valor final de avaliando, uma vez
que ocorrerá no imóvel avaliando e nos elementos.”
A localização do imóvel e as características do
condomínio em que o apartamento está situado foram suficientemente
descritas no laudo e nas fotografias a ele anexadas, sendo consideradas,
portanto, na avaliação do bem.
“A região possui infraestrutura desenvolvida, onde
são encontrados estabelecimentos de prestação de serviços, instituições
variadas e comércio diversificado, sendo o imóvel dotado de
melhoramentos públicos tais como: iluminação pública, redes de água
potável, energia elétrica domiciliar, coleta de lixo, rede telefônica,
pavimentação com guias, sarjetas e linhas de transporte coletivo nas
imediações.” (cf. fl. 497 do agravo).
Quanto ao estado de conservação do imóvel, o perito
explicou que tal classificação decorre dos critérios definidos no “Estudo
de Valores e Edificações de Imóveis Urbanos do IBAPE/SP”, segundo o
qual é considerada regular a “edificação seminova ou com reforma
geral e substancial entre 2 e 5 anos, cujo estado geral possa ser
recuperado apenas com reparos de eventuais fissuras superficiais
localizadas e/ou pintura externa e interna” (cf. fl. 763 dos autos de
origem). Logo, tal classificação resulta de critério técnico e não de
mera opinião do perito.
De mais a mais, o próprio laudo de avaliação trazido
aos autos pela agravante menciona que o imóvel foi reformado há mais
de oito anos (cf. fl. 583 dos autos de origem).
Quanto ao 3o quesito da executada referente ao
número de moradores no imóvel-, embora a resposta do perito não
tenha contemplado os filhos daquela (cf. fl. 493 dos autos de origem),
tal questão não tem qualquer interferência no valor do imóvel, tratando-
se de ponto manifestamente irrelevante na espécie.
Por fim, quanto à dimensão do imóvel, a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
considerou a metragem da área útil, conforme descrita na matrícula do
bem (124,470m2), inexistindo aí irregularidade alguma.
Ressalte-se que as três pesquisas em sites de venda
de imóveis colacionadas pela autora indicam curiosamente aquela
mesma metragem para os apartamentos anunciados [125m2, 124m2 e
124m2 (fls. 588-590 do agravo)].
Tal cenário não é capaz, portanto, de atrair a
incidência das regras previstas no art. 873 do CPC/2015, não sendo
fonte de dúvida sobre o valor atribuído ao bem, tampouco se constata
erro na apuração do valor ou dolo do avaliador.
Fica mantido, portanto, o valor atribuído ao imóvel
penhorado.”
Não há vícios no acórdão embargado, que versa
concisamente a respeito dos pontos que interessavam à resolução do
recurso.
O efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
concedido inicialmente por este Relator, foi cessado com o seu
julgamento, não havendo, ademais, recurso com eficácia suspensiva
automática contra decisão colegiada proferida em segundo grau. A
cessação daquele efeito suspensivo, ademais, é decorrência lógica do
julgamento do recurso e não precisava ser expressa no acórdão, não
havendo omissão a ser corrigida.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada,
não erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, restam às partes deduzir seu inconformismo por outra via, se
entendem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157258-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita ambos os embargos
de declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator